Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA N. 32.159/1997. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. ESCRIVÃO DA POLICIAL CIVIL. FILIADO AO SINPOL/DF. SINDICATO ESPECÍFICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO EMBARGADO. ERRO MATERIAL. SUPRESSÃO PARCIAL DA PARTE DISPOSITIVA. OCORRÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM SEDE DE RECURSO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO COMPLEMENTADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
2. O erro material sanável pelos embargos declaratórios consiste em incorreções na escrita ou em cálculos, ainda, quando evidente falha de gravação do julgado no sistema PJE, como no caso, que é nítido a supressão da parte final do voto do Relator ao confrontá-lo com a ementa do acórdão.
3. No caso de indeferimento da petição inicial, havendo interposição de apelação pela parte autora e apresentação de contrarrazões, sendo desprovido ou inadmitido o recuso é cabível o arbitramento de honorários advocatícios pela sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.
4. Os honorários sucumbenciais, conforme estabelece o art. 85, § 2o, do CPC, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. O legislador reservou o arbitramento de honorários por equidade somente em duas situações, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o, do CPC).
6. Embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão complementado para sanar erro material na parte dispositiva.